Tribunal: TJSP
Processo: 1014061-78.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – Defensor Público do Estado – Pretensão de percepção do auxílio-alimentação no período de afastamento para exercício de mandato eletivo em entidade representativa da classe – Inadmissibilidade – Ato normativo DPG 70/2013, que afasta o recebimento do benefício em tal hipótese – Natureza propter laborem da verba – Recomposição do patrimônio do Defensor

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – Defensor Público do Estado – Pretensão de percepção do auxílio-alimentação no período de afastamento para exercício de mandato eletivo em entidade representativa da classe – Inadmissibilidade – Ato normativo DPG 70/2013, que afasta o recebimento do benefício em tal hipótese – Natureza propter laborem da verba – Recomposição do patrimônio do Defensor com gastos havidos durante o efetivo exercício das funções – Precedentes – Sentença denegatória da segurança, confirmada – Recurso de apelação desprovido.